Tribunal: TJDFT
Processo: 0744173-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS GENITORES DO ALUNO. LEGITIMIDADE PASSIVA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA RELAÇÃO PROCESSUAL.
1. Dispõe o artigo 1.634 do Código Civil que compete a ambos os pais, qualquer que seja a situação conjugal, dirigir a criação e a educação dos filhos. Trata-se, portanto, de obrigação ex lege derivada do poder familiar.
2. Em elucidativo julgado do Superior Tribunal de Justiça, destacou-se que “a legitimidade passiva ordinária para a execução é daquele que estiver nominado no título executivo. (...) Aqueles que se obrigam, por força da lei ou do contrato, solidariamente à satisfação de determinadas obrigações, apesar de não nominados no título, possuem legitimidade passiva extraordinária para a execução.” (REsp 1472316/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 18/12/2017).
3. Constitui dever de ambos os pais responder pelas despesas relacionadas à educação dos filhos, de modo que é possível a inclusão do genitor não constante no contrato de prestação de serviços educacionais no polo passivo, notadamente quando ainda não aperfeiçoada a relação processual em relação à signatária do contrato.
4. Recurso conhecido e provido.